Tribunal: TJSP
Processo: 2198076-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória c.c. indenizatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida – irresignação – não acolhimento - requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade - beneficiário sujeito a tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ação cominatória c.c. indenizatória - rescisão unilateral de plano de saúde coletivo – tutela de urgência de natureza antecipada concedida – irresignação – não acolhimento - requisitos do art. 300 do CPC verificados – viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade - beneficiário sujeito a tratamento médico – precedente do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082) – legalidade do cancelamento questionado fica relegada para quando do julgamento da ação, por tratar-se de matéria de mérito - decisão mantida – Recurso não provido.